Tribunal: TJES
Processo: 0002425-30.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002425-30.2018.8.08.0047

APELANTES:
OF. CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, ESPÓLIO DE ORALDO QUIMQUIM E HDI SEGUROS S/A

APELADAS:
ALZIRA DAS GRAÇAS PEREIRA DE CASTRO, LANUZA CACILDA PEREIRA DE CASTRO MONTEIRO, LENIZA CARLA PEREIRA DE CASTRO E LUZELAINE CLENDER PEREIRA DE CASTRO

RELATORA P/ ACÓRDÃO:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – PENSÃO – DANOS MERAIS – MORTE DE ENTE FAMILIAR – IMPORTE INDENIZATÓRIO -
MÉTODO BIFÁSICO – READEQUAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado que faltou ao motorista que dirigia o veículo da empresa primeira apelante a prudência necessária ao realizar a conversão na via e não existindo provas capazes de configurar a culpa exclusiva ou concorrente do condutor da motocicleta atingida, resta caracterizado o dever de indenizar. Inteligência do art. 34, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Com relação à pensão a ser paga às recorridas, deve ser estabelecida em importe mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a contar da data do óbito até a data estimada de sobrevida do
de cujus
, considerando os dados apresentados pelo IBGE na tábua de mortalidade no Brasil.

3. A perda de ente familiar em acidente automobilístico é capaz de gerar o dever de indenizar por danos de ordem moral.

4. Por adoção do método bifásico de arbitramento dos danos morais, mostra-se justo o importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para todas as recorridas, eis que consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, por maioria de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo.

Vitória/ES, 5 de outubro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002425-30.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALZIRA DAS GRACAS PEREIRA DE CASTRO e outros (3)
APELADO: OF.CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão do dia 12/09/2023.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002425-30.2018.8.08.0047

APELANTES:
OF. CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, ESPÓLIO DE ORALDO QUIMQUIM E HDI SEGUROS S/A

APELADAS:
ALZIRA DAS GRAÇAS PEREIRA DE CASTRO, LANUZA CACILDA PEREIRA DE CASTRO MONTEIRO, LENIZA CARLA PEREIRA DE CASTRO E LUZELAINE CLENDER PEREIRA DE CASTRO

RELATOR:
DESª. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, pedindo vênia ao Em. Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior, hei por bem em divergir exclusivamente no que se refere ao
quantum
fixado a título de danos morais, uma vez que importe fixado no voto de relatoria (
R$ 286.500,00 para todas as recorridas
), mostra-se demasiadamente excessivo.

Não desconsidero a gravidade dos fatos, uma vez que o acidente de trânsito objeto dos autos
foi causa de dor e mesmo de sofrimento para as apeladas, pois
ceifou a vida do cônjuge e também pai da família.

Ocorre que,
adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, entendo que se mostra justo o importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para todas as recorridas, eis que consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da citada Corte Superior (AgInt no AREsp n. 1.786.530/MG, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, DJe de 14/10/2021 e AgInt no AREsp n. 1.517.574/RJ, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, DJe de 4/2/2020).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Relator, Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, hei por bem em divergir do voto de Sua Excelência,
exclusivamente
para readequar o importe fixado a título de danos morais para
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser dividido entre todas as recorridas
, acompanhando-o nos demais pontos.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Rememoro que o eminente relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior ao apreciar os recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida em sede de ação indenizatória por acidente de trânsito,
negou provimento aos apelos
, a fim de manter a condenação solidária dos apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 68.250,00 (sessenta e oito mil e duzentos e cinquenta e reais) para viúva Alzira das Graças e o valor de R$ 72.750,00 (setenta e dois mil setecentos e cinquenta reais), para as três filhas, Lanuza, Leniza e Luzelaine, bem como ao pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente em favor da viúva, devidos desde 28/06/2015 (data do óbito) até 09/07/2023, data em que o falecido completaria 71,9 (setenta vírgula nove) anos de idade (09/07/2023), ambos corrigidos.

A eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou a divergência “
exclusivamente
para readequar o importe fixado a título de danos morais para R$150.000,00 (cento e cinquenta e mil reais), a ser dividido entre todas as recorridas, acompanhando-o nos demais pontos
”

Diante do julgamento não unânime, em observância ao disposto no art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, fui convocada para apreciar o feito e consigno, de logo, com a devida vênia ao eminente relator, que comungo com o pronunciamento externado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, porque, a despeito da gravidade do evento danoso que ceifou a vida do genitor/esposo das apeladas em virtude do acidente de trânsito ocorrido, reputo que o valor fixado pela dissidência está mais próximo daqueles que tenho aplicado para casos semelhantes, conforme inclusive precedentes deste TJES.

Por tais razões, peço vênia ao eminente relator, a fim de acompanhar a proposição de julgamento externada pela divergência.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002425-30.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALZIRA DAS GRACAS PEREIRA DE CASTRO, LANUZA CACILDA PEREIRA DE CASTRO MONTEIRO, LENIZA CARLA PEREIRA DE CASTRO, LUZELAINE CLENDER PEREIRA DE CASTRO

Advogados do(a) APELANTE: WELISON GOMES CABRAL MARQUES - ES19658-A, MARINA MATTOS RODRIGUES MARQUES - MG125440-A
Advogado do(a) APELANTE: WELISON GOMES CABRAL MARQUES - ES19658-A
APELADO: OF.CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, ESPOLIO DE ORALDO QUIMQUIM, HDI SEGUROS S.A.

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO BRASIL OLIVEIRA - ES8145-A
Advogado do(a) APELADO: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recursos interpostos por
Espólio de Oraldo Quimquim

e

O.F. Caran Projetos Consultoria e Planejameno Ltda
em face da r. sentença de fls. 751/758 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Matheus que, em ação indenizatória ajuizada, julgou procedentes em parte os pedidos autorais para condenar O.F Caran - Projetos, Consultoria e Planejamento -
Ltda
e Espólio de Oraldo Quimquim, de forma solidária, ao pagamento de:

(i)
indenização a título de pensão mensal em favor da requerente Alzira das Graças Pereira de Castro, no importe mensal de 2/3 (dois terços do salário-mínimo vigente ao tempo do pagamento, devidos desde 28 de junho 2015 (data do óbito do genitor/cônjuge das requerentes) até 09 de julho de 2023. Deve-se abater os valores pagos a título de alimentos indenizatórios provisórios, desde 23 de outubro de 2018, data da decisão de fls. 332/335), até a presente data. Quanto ao valor fixado a título de pensão mensal, as parcelas vencidas devem ser acrescidas de juros de mora e correção monetária, a contar de cada parcela não adimplida, pela taxa Selic (art. 406, CC/02);

(
ii)
indenização a título de danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 286.500,00 (duzentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais) - R$ 68.250,00 (sessenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais) para Alzira das Graças Pereira de Castro, e de R$ 72.750,00 (setenta e dois mil setecentos e cinquenta reais) para Lanuza Cacilda Pereira de Castro Monteiro, Lezina Cana Pereira de Castro e Luzelaine Clender Pereira de Castro. O valor fixado a título de danos extrapatrimoniais deve ser acrescido de juros de mora a contar do evento danoso (data do óbito - 28/06/2015 - fl. 18), pela Taxa Selic, o que afasta a incidência da correção monetária, nos termos da interpretação do artigo 406 do Código Civil.

(iii)

A denunciada HDI Seguros S/A ficou condenada solidariamente a pagar a pensão mensal (item i) até o limite do valor previsto na apólice, nos termos da fundamentação.

(i
v
)

custas processuais e honorários
advocatícios fixados em
10% (dez p
o
r cento) sabre
o
valor da condenação.

Os recursos são tempestivos estando satisfeitos os demais re
quisitos
de admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de ação de responsabilidade civil com pedido de indenização por danos morais e materia
is

proposta
por
Alzira das Graças Pereira de Castro
(viúva)
, Lanuza, Leniza e Luzelaine
(todas filhas)

em face d
o motorista que dirigia o carro
,
da
empresa
proprietária do
veículo
que colidiu com a
moto d
o
Sr. Jesus Benvindo Ribeiro de Castro, que faleceu em decorrência do acidente.

Diante das razões articuladas nos recursos
e da motivação adotada na sentença
, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar
se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, em especial:
(
i)
quem deu causa
ao acidente de trânsito;
(
ii) a existência dos alegados danos, assim como dos seus respectivos valores e
(
iii) o nexo causal entre ambos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de fornecedor e consumidor, na forma dos artigos 2º, 3º e 17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a responsabilidade objetiva dos fornecedores
1
, sobretudo em relação às vítimas do evento equiparadas a consumidor
2
.

De saída, adianto que a conclusão por mim alcançada foi no sentido de que faltou o motorista que dirigia o veículo da empresa O.F. CARAN PRO­JETOS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
a prudência necessária
,

para realizar a conversão em outra via, dando preferência para aqueles que transitam na faixa contrária, certifica
ndo
-se de que a via está livre e, então, promover-se o deslocamento lateral pretendido,
conforme prevê o art.
3
4, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

No caso em tela, pratica ato ilícito culposo o condutor do veículo da empresa O.F Caran Projetos Consultoria e Planejamento Ltda que ao sair da Rodovia BR 101, km 74,3, no Município de São Mateus, para entrar a esquerda em uma estrada de terra colidiu com a moto, em sua parte lateral, que seguia o fluxo no sentido Sul.

Ressalto que a conclusão que ora alcanço se dá em razão das fotos juntadas aos autos, da dinâmica do acidente, das declarações contidas no Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 52v), dos depoimentos colhidos em audiência, cujos termos indicam que houve imprudência do motorista que dirigia o carro da empresa.

Ressalto, outrossim, que não existem provas capazes de configurar a culpa exclusiva ou concorrente do condutor da moto em que se encontrava o Sr. Jesus Benvindo, genitor/ esposo das autoras.

Outrossim, a alegação da OF Caran Projetos Consultoria e Planejamento Ltda de que o veículo foi apenas emprestado para o Sr. Oraldo Quimquim, o que por si só, não recairia a responsabilidade civil, pelo ato ilícito praticado pelo condutor do veículo, não merece prosperar, pois, o proprietário responde solidariamente, quando empresta seu veículo ao terceiro condutor, por ser hipótese de culpa in vigilando da coisa.

No que diz respeito aos danos materiais, em especial ao pagamento de pensão, ressalto que a tese recursal pretende afastar tal condenação em razão da ausência de prova da dependência econômica e pelo fato da vítima receber benefício previdenciário, o que não merece prosperar.

O
pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que é possível a concomitância entre ambos,
não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários perceberem pensão paga pelo INSS.

A propósito esse é o entendimento proferido pelo Min. Rel Ministro Luis Felipe Salomão, da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no Resp 1795855/RS, em 31/05/2021:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS
. Precedentes.

2. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 3. Tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio unitário, em que há uma relação jurídica única ou incindível e a necessidade de uniformidade de decisão para todos os litisconsortes, aplica-se a regra geral prevista no art. 1.005 do CPC, que dispõe que "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos a seus interesses." 4. Agravo interno não provido.”

Outrossim, é sabido que a
dependência econômica entre cônjuges é presumida,
devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços), do salário-mínimo,
desde 28 de junho 2015 (data do óbito do genitor/cônjuge das requerentes) até 09 de julho de 2023
(data em que o falecido completaria 71,9 anos de idade, considerando dados apresentados pelo IBGE na tábua
de mortalidade no Brasil, em 2
015,
a
no que a vítima veio a óbito
3
.

Lembrando-se que deve ser abatido os valores pagos a título de alimentos provisórios, desde 23 de outubro de 2018 (data da decisão de fls. 332/335) até a data da sentença.

Quanto ao dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da perda da genitora suportada pela parte autora em razão do acidente, fatos capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Nesse passo, sem desconsiderar que a indenização por dano moral não tem o condão de suprir a falta do ente perdido, mas apenas pretende compensar a dor de sua perda, tenho que o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), para cada autora (totalizando R$ 300.000,00), abatido o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de seguro DPVAT, atende ao fim pretendido.

Aliás, impende destacar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar casos envolvendo
dano moral reflexo ou por ricochete em decorrência de acidente de trânsito
com perda de ente familiar decidiu que o liame existente entre os envolvidos é presumidamente estreito no tocante ao afeto que os legitima à propositura da ação objetivando a indenização pelo dano sofrido.

A propósito cabe trazer a colação o entendimento proferido pelo Min. Rel. Luis Felipe Salomão, da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 1099667 / SP, em 24/04/2018:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo.
3. No presente caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual, ao reformar a sentença, que julgou extinto prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima, a fim de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido.”

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta, o dano suportado e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o respectivo dever de reparação.

Assim, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalida­de, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriqueci­mento sem causa, entendo que a indenização por dano moral deve ser mantida em R$ 72.750,00 (setenta e dois mil setecentos e cinquenta reais), para as três filhas, e o valor de R$ 68.250,00 (sessenta e oito mil duzentos e cinquenta reais), valores estes condizentes com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

No que se refere à indenização por danos morais, tratando-se de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula nº 54, do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, ou seja, a data do acidente, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação, não obstante o teor da Súmula nº 362, do STJ
4
.

Quanto à indenização por danos materiais, deve ser mantida a correção monetária pelo INPC (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça), a contar de cada desembolso até a efetiva citação, a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a título de juros de mora, na forma do art. 405, do Código Civil.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
ESPÓLIO DE ORALDO QUIMQUIM

e
O.F CARAN

PROJETOS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
a
ele
s

NEGO
P
ROVIMENTO
para manter a r. sentença que condenou os apelantes solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 68.250,00 (sessenta e oito mil reais e duzentos e cinquenta reais), para viúva Alzira das Graças e o valor de R$ 72.750,00 (setenta e dois mil setecentos e cinquenta reais), para as três filhas, Lanuza, Leniza e Luzelaine, bem como ao pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente, devidos desde 28/06/2015 (data do óbito) até 09/07/2023, data em que o falecido completaria 71,9 (setenta vírgula nove) anos de idade (09/07/2023), ambos corrigidos.

Por isso,
MAJORO

os honorários
advocatícios em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, com base no art. 98, § 3º, do CPC. do valor da causa, nos moldes do art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

3
P
recedentes: AgInt no REsp 1.880.254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/03/2021; AgInt no REsp 1.880.112/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/12/2020; AgInt no REsp 1.603.756/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/12/2018; AgInt no REsp 1.554.466/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22/8/2016; AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Min. L uiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04/02/2020; AgInt no AREsp 1.551.780/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/12/2019.

4
6
”
(...)
No que se refere à indenização por danos morais, tratando-se de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula nº 54, do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, ou seja, a data do acidente, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação, não obstante o teor da Súmula nº 362, do STJ. 7. Quanto à indenização por danos materiais, deve ser mantida a correção monetária pelo INPC (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça) a contar de cada desembolso até a efetiva citação, a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a título de juros de mora, na forma do art. 405, do Código Civil. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Vitória, ES, 14 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160293262, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002425-30.2018.8.08.0047

APELANTES: OF.CARAN – PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA e ESPÓLIO DE ORALDO QUIMQUIM

APELADAS: ALZIRA DAS GRAÇAS PEREIRA DE CASTRO e OUTRAS

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento, estritamente, no tocante ao
quantum
fixado à guisa de dano moral à espécie.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, em seu voto, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por OF.CARAN – PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA e ESPÓLIO DE ORALDO QUIMQUIM para manter hígida a r. sentença que, entre outras disposições, condenou os Apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização extrapatrimonial, no valor de 286.500,00 (duzentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais), assim compreendidos: R$ 68.250,00 (sessenta e oito mil reais e duzentos e cinquenta reais) para a viúva (Alzira das Graças Pereira de Castro) e R$ 72.750,00 (setenta e dois mil setecentos e cinquenta reais) para cada uma das três filhas do
de cujus
(Lanuza Pereira de Castro Monteiro, Leniza Carla Pereira de Castro e Luzelaine Clender Pereira de Castro), devidamente corrigidos.

Entrementes, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência parcial
“
exclusivamente para readequar o importe fixado a título de danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser dividido entre todas as recorridas, acompanhando-o nos demais pontos”
, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após examinar os autos, sopesando-se as peculiaridades que abriga o caso
sub examine
, à luz do entendimento jurisprudencial da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, atentando-se, ainda, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cheguei às mesmas conclusões esposadas no voto divergente.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanho o voto divergente, estritamente para reduzir o dano moral para o importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser igualmente repartido entre as Apeladas, nos mesmos termos da divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.